Tribunal: STF
Processo: HC 77016
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-12
Data de publicação: 1998-05-12

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Apelação da defesa provida
para
afastar a incidência da continuidade delitiva. 3. Não parece
possível, no contexto das decisões, deixar de ter como certo que o
acórdão quis fixar, efetivamente, qual o declarou, a pena em um ano
de detenção, o que resulta, de fato, da não admissão da continuidade
delitiva, que a sentença acolhera, aumentando a pena-base de um ano
em quatro meses. Logo, excluída a continuidade delitiva, resultaria,
em realidade, a pena reduzida para um ano. 4. Não caberia, de outra
parte, em habeas corpus, pretender-se discutir qual a intenção do
relator e do acórdão. 5. Quanto à pena fixada, se dúvida tivesse o
paciente, cabia interpor embargos de declaração. 6. Apelação do
Ministério Público provida para revogação do sursis. Não atendimento
dos pressupostos de natureza subjetiva. Art. 77, II, do Código
Penal. 7. Habeas corpus indeferido.